Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710581-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY MENDES LACERDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo Banco Réu (ID 59904653), por 5 (cinco) dias úteis, a fim de comprovar a suspensão dos descontos na conta corrente da Autora conforme determinado na decisão de ID 59100161. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator